Tribunal: TJDFT
Processo: 0714792-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO POR INOBSERVÂNCIA DE REGRA TÉCNICA DE PROFISSÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INOCORRÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DE DEFESA TÉCNICA. ORDEM DENEGADA.
1. A declaração de nulidade do processo por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admitida quando evidenciada de plano a lesão às normas instrumentais do direito penal ou às garantias constitucionais do processo, sem necessidade de incursão na matéria fático-probatória.
2. Nos termos da disposição legal do art. 570, do Código de Processo Penal, a ausência de citação pessoal está sanada com o comparecimento do acusado aos autos, por meio de advogado constituído, demonstrando inequívoca ciência da ação penal ofertada em seu desfavor. Precedentes.
3. Ordem denegada.